Tribunal: TJSP
Processo: 2203987-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Busca e apreensão – Magistrado que indeferiu o pedido da ré/agravante de revogação da liminar de busca e apreensão dos bens (ônibus) descritos na inicial - Teoria do Adimplemento Substancial – Irrazoabilidade – Necessidade de pagamento da integralidade da dívida – Inteligência do REsp. no 1.418.593/MS, proferido em sede de Recursos Repetitivos – Precedentes desta Egrégia

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Busca e apreensão – Magistrado que indeferiu o pedido da ré/agravante de revogação da liminar de busca e apreensão dos bens (ônibus) descritos na inicial - Teoria do Adimplemento Substancial – Irrazoabilidade – Necessidade de pagamento da integralidade da dívida – Inteligência do REsp. no 1.418.593/MS, proferido em sede de Recursos Repetitivos – Precedentes desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2203987-31.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VIAÇÃO BERTIOGA LTDA, é agravado CARUANA S/A - SOCIEDADE DE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2203987-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No 40357
AGRV. REGIMENTAL No 2203987-31.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : VIAÇÃO BERTIOGA LTDA.
AGVDA. : CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
Busca e apreensão –
Magistrado que indeferiu o pedido da ré/agravante de
revogação da liminar de busca e apreensão dos bens
(ônibus) descritos na inicial - Teoria do Adimplemento
Substancial Irrazoabilidade Necessidade de pagamento
da integralidade da dívida
Inteligência do REsp. no
1.418.593/MS, proferido em sede de Recursos Repetitivos
Precedentes desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado
Decisão mantida Recurso não provido.
1.Trata-se de agravo regimental interposto por Viação Bertioga
Ltda. contra decisão monocrática, de minha relatoria, que negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante.
2.Sustenta a agravante que, em decorrência da apreensão parcial
dos bens, o valor percebido pela agravada demonstrou ser superior ao seu
débito, sendo suficiente para satisfação de seu crédito e, como se não bastasse,
não se satisfaz, intentando a cobrança e exigindo as demais garantias, sem ao
menos apresentar as contas como lhe incumbe a legislação especial, razão pela
qual pretende a revogação da liminar que fora parcialmente cumprida, a fim de
que o processo tenha sua regular continuidade com a prestação de contas que
deverá ser promovida pela agravada, nos termos do Decreto Lei no 911/69, art.
2o.
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida tal como lançada, senão vejamos: “Conforme se infere
dos autos, a ré/agravante firmou com a instituição financeira/autora, ora
agravada, “Cédula de Crédito Bancário
Empréstimos - Capital de Giro no
33662017”, concedendo à ora agravante empréstimo no valor de R$ 687.422,89,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2203987-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
devendo ser pagas em 45 parcelas mensais, com o vencimento da primeira delas
no dia 28.04.2017 e, a última em 28.12.2020. Como garantia da obrigação foram
dados em alienação fiduciária 09 (nove) veículos (ônibus) descritos na inicial.
Diz o agravante que, em 14.03.2019 as partes, por meio do
Instrumento Particular de Aditamento à Cédula Bancária no 27302016, resolveram
pela substituição de 03 (três) garantias da operação objeto da presente ação;
ressalta que, da referida obrigação constituída em 45 parcelas, a ré/agravante
pagou 31 parcelas, portanto, representando o adimplemento de 69% da sua
obrigação; entende que a apreensão dos veículos (avaliados aproximadamente
em R$ 330.000,00) tornou-se medida desproporcional e desarrazoada, tendo em
vista que o valor da obrigação não ultrapassa o valor de R$ 281.846,07, de modo
que, a resolução do contrato com a efetiva consolidação da posse à agravada é
manifestamente excessiva por parte do credor, que se beneficia de valor muito
superior ao seu crédito, demonstrando ser enriquecimento sem causa. Pretende,
portanto, seja revogada a liminar de busca e apreensão, e aplicada ao caso “sub
judice” a teoria de adimplemento substancial, sob pena de enriquecimento ilícito
da instituição financeira.
Não obstante os argumentos lançados no instrumento, o Colendo
STJ, em julgado recente, entendeu que a teoria do adimplemento substancial é
incompatível com o procedimento especial do Decreto-Lei no 911/69.
Neste sentido, já decidiu o Colendo STJ, em tese de Recurso
Repetitivo: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
DECRETO-LEI
N.
911/1969.
ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA
PELA
LEI
N.
10.931/2004.
PURGAÇÃO
DA
MORA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA
DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins
do art. 543- C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência
da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a
execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da
dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor
na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2203987-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
alienação fiduciária. 2. Recurso especial provido.” (STJ, REsp. no 1.418.593/MS,
Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 14.05.2014)”.
Assim, decidida a questão em sede de recurso repetitivo no
sentido de afastar a possibilidade da purgação da mora pelo pagamento das
parcelas vencidas, forçoso reconhecer a impossibilidade desta, mas somente
quitação integral do contrato, no prazo de cinco dias subsequentes ao
cumprimento da liminar, sendo que, decorridos, consolidada está a posse e a
propriedade dos veículos (ônibus) em nome do credor, estando, desde logo,
autorizado inclusive a vender os bens.
Neste sentido, já decidiu esta Egrégia 34a Câmara de Direito
Privado: “Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária de bem móvel.
Revelia. Sentença de procedência. Apelação que visa à restituição de quantias
pagas ou, alternativamente, à prestação de contas prevista no art. 2o do
Decretolei 911/69. Impossibilidade. É defeso ao réu revel suscitar questões que
deveriam ter sido deduzidas em contestação, salvo matéria de ordem pública, sob
pena de afronta ao instituto da preclusão. Apelo não conhecido” (TJSP Apelação
no 1015169-95.2019.8.26.0405 - Relator: SOARES LEVADA - 34a Câmara de
Direito Privado Comarca: Osasco - Data do Julgamento: 20/01/2020)” (fls. 28/31).
Por oportuno, como ocorre no presente caso, o C. STJ já
pronunciou que “inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021,
§ 3o, do Novo CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão
monocrática, visto que o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento
novo que já não tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão
agravada soluciona todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua
manutenção no julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt
no REsp 1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da decisão
monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art. 932, do
Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2203987-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nego provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora